Tribunal: TJMT
Processo: 1003737-74.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003737-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MT CEREAIS E RACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.471.000/0001-81 (AGRAVANTE), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO nº 1003737-74.2024.8.11.0000 -

ID nº 205917699

AGRAVANTE
:
MT CEREAIS E RAÇÕES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DA LIMINAR RECURSAL – ATOS COOPERADOS – NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA LIMINAR RECURSAL AGRAVADA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada que indeferiu a liminar recursal

e não trouxe nenhum argumento novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não se mostrando suficiente para cumprir o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de
Agravo Interno de
ID nº 204548177
interposto por

MT CEREAIS E RAÇÕES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

em face

da decisão que, monocraticamente,
deferiu a liminar recursal
,
a fim
s
uspender imediatamente a decisão que determinou a sujeição do crédito fiduciário aos efeitos da recuperação judicial até julgamento do presente recurso.

Em suma, aduz o agravante
de que
diferentemente do posicionamento externado acima, onde se considera que os créditos submetidos ao concurso sofrem “prejuízos com deságios e parcelas intermináveis”, é necessário registrar que os deságios e parcelamentos concedidos nas recuperação judicial demandam a anuência dos credores que, após amplamente discutir os rumos da devedora em Assembleia Geral de Credores, concedem os prazos sugeridos no plano, alteram ou negam, ou seja, a definição é realizada pela maioria da comunidade credora.

A
lém disso, pontua que as empresas em dificuldade têm dois caminhos – o primeiro: pedir sua recuperação visando superar um momento de crise e o segundo: pedir ou ter pedido contra si falência, onde não se dá continuidade à empresa em crise e liquida-se, quando existente patrimônio para pagamentos dos credores, o que já é de conhecimento comezinho que não é o melhor cenário.

Defende que
a própria conceituação de ato cooperado ainda é genérica, tendo a jurisprudência feito esse papel de caso a caso, analisar os contratos e determinar se são atos cooperados ou não – importante destacar que nos títulos em discussão, consta na parte superior que foram emitidos com base na Lei 10.931/2004, conforme definição abaixo e não na lei que define atos cooperativos, qual seja, Lei 5.764/71. Assim, devem ser bem delineados os contratos considerados como atos de cooperado, para que
sejam excluídos dos efeitos da recuperação judicial e os contratos que vinculam as partes não são atos cooperados, são típicos contratos bancários, uma vez que o ato cooperado é quele que não visa lucro, conforme art. 3 da Lei 5764/71.

Adiante, enfatiza que se trata de tema controvertido, e por cautela, melhor ser reformada a decisão que concedeu o efeito suspensivo, possibilitando a tramitação do recurso, com o exaurimento do assunto, visto que diante de todo o aqui apresentado, deve haver o desprovimento do agravo de instrumento, razão pela qual não terá prejuízo a cooperativa em aguardar – até porque
,
se ao final o entendimento for pela exclusão do crédito, o credor pode atualizar o valor e partir para a execução individual.

Reafirma que os contratos números C229306108, C229307392, C229307805, C229307899, C229308097, B92930652-8, B929306528, C0292280-0, C029322800 e os créditos oriundos das faturas de cartão não são atos cooperados, conforme decisão proferida no incidente de impugnação de crédito.

Assim, na concepção do agravante, não são quaisquer operações praticadas pela cooperativa e seu associado cooperado, tal qual a praticada no presente caso, que poderia incorrer na exclusão constante da Lei 14.112, § 13º do art. 6º, pois além desses atos cooperativos serem para consecução dos objetivos sociais, também não poderão ser operações de mercado, como o são os pactos celebrados entre o recuperando e o credor.
Diz-se isso porque nos próprios instrumentos contratuais restam registrados que são definidos pelo Banco Central do Brasil, e não pelo contrato social da cooperativa, logo
,
não são atos de cooperados.

No mais, destaca ainda que importante decisão proferida em 29/05/2023, da lavra do Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, Juiz da 4ª Vara Cível especializada em Recuperação Judicial da Comarca de
Rondonópolis, nos autos nº 1029835-58.2022.8.22.0003, julgando improcedente a impugnação apresentada pelo Sicredi
Araxingu
, que pretendia a exclusão do seu crédito.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso,
possibilitando o juízo de retratação, de modo
a
conceder efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento
enquanto o tema estiver em discussão, ou, não sendo este o vosso entendimento, que seja então o presente submetido ao colegiado para ulterior apreciação.

As contrarrazões vieram no

ID nº
210001180
, oportunidade em que a parte requerida alega ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

Sem manifesta
ção
da douta Procuradoria Geral de Justiça.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, vale salientar que no presente caso não há ofensa ao princípio em dialeticidade, já que constam os fundamentos de fato e de direito que evidenciam o desejo da agravante de reformar a decisão recorrida,
argumentando
, dentre outros,
que os atos cooperativos

se
sujeitam aos efeitos da recuperação judicial
,
já que as operações realizada
s

no caso em discussão
são comuns do mercado financeiro
e não de atos cooperados.

No mérito,
consoante
relatado, cuida-se de
Agravo Interno de
ID nº 204548177
interposto por

MT CEREAIS E RAÇÕES
LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

em face

da decisão que, monocraticamente,
deferiu a liminar recursal
, a fim s
uspender imediatamente a decisão que determinou a sujeição do crédito fiduciário aos efeitos da recuperação judicial até julgamento do presente recurso.

Pois bem
.

Ao analisar a questão, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menosprima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo (ativo), nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citadoCodex.

Isto porque,a priori, a relevância da fundamentação se mostra evidente para se conceder a liminar recursal, uma vez que, até prova em contrário, os atos cooperativos não estão sujeitos à recuperação judicial.

Aliás,a alteração da Lei nº 11.101/2005, dada pela Lei 14.112/2020, trouxe importante mudança no que se refere à submissão dos créditos cooperativos aos efeitos da recuperação judicial, bastando verificar a nova redação do
§ 13 do artigo 6º
, a qual prevê, expressamente, que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticado entre sociedades cooperativas e seus associados, serão
extraconcursais
, o que por si só macula a decisão recorrida. Confira:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus
cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)”

Sobre o tema, de minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DINHEIRO EM ESPÉCIE - NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO BENS DE CAPITAL - ESSENCIALIDADE PARA FINS DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101, DE 2005 – INOCORRÊNCIA – COOPERATIVA - § 13 DO ARTIGO 6º DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Para fins do artigo 49, § 3º, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, "bem de capital" é aquele considerado essencial, inserido no processo produtivo, sob a posse da
recuperanda
e cuja utilização não esvazie a própria garantia. O dinheiro em espécie, ainda que essencial a qualquer pessoa jurídica mercantil, não se qualifica como "bem de capital" porque sua utilização implica em seu esgotamento, sendo impossível restitui-lo após o
stay

period
. Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.-“
(TJMT - N.U 1022094-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

De igual sorte, resta demostrada a lesão grave e de difícil reparação,porquanto a credora/agravante, estando sujeita aos efeitos da recuperação judicial, mesmo sendo seu crédito extraconcursal, o que impacta, diretamente no recebimento da sua dívida perante a parte agravada, além dos prejuízos que poderá ter com os deságios e parcelas intermináveis.

Com essas considerações,
defiro a liminar recursal
,a fim de suspender imediatamente a decisão que determinou a sujeição do crédito fiduciário aos efeitos da recuperação judicial até julgamento do presente recurso.

Comunique-se o Juiz da causa.

Notifique-se a parte agravada para, querendo,
contraminutar
.

Cuiabá,26 de fevereiro de
2024.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Conforme se denota, a
liminar recursal
encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os
seu
s
fundamentos, bem como não trouxe nenhum
argumento
novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024